Tribunal: TJMT
Processo: 1019882-74.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019882-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO BANDEIRA MIRANDA - CPF: 055.918.253-89 (ADVOGADO), ROMARIO SILVA DE JESUS - CPF: 612.723.653-36 (PACIENTE), Juizo da Vara Única da Comarca de Matupa (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSO FERREIRA DA SILVA - CPF: 002.775.511-88 (VÍTIMA), LUIS GUSTAVO BANDEIRA MIRANDA - CPF: 055.918.253-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE DOIS ANOS. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL E OFENSA À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e III, do CP).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:

(i) se a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva encontra-se fundamentada;

(ii) se há elementos concretos para justificar a custódia cautelar;

(iii) se é possível a substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas; e

(iv) se a condição de pai de filhos menores autoriza a prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está amparada no art. 313, I, do CPP, com demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como de risco concreto à aplicação da lei penal e ofensa direta à ordem pública, evidenciados pela fuga do paciente por mais de dois anos até sua captura em outro Estado da Federação e pela especial reprovabilidade do delito, a evidenciar a periculosidade social do infrator.

4. A gravidade concreta da conduta, consistente no homicídio supostamente praticado com meio cruel e motivo fútil, justifica a segregação cautelar, sendo inviável a substituição por medidas acautelatórias menos gravosas (art. 282, §6º, do CPP).

5. A alegação de imprescindibilidade dos cuidados paternos não veio acompanhada de prova robusta, inexistindo elementos concretos que demonstrem a impossibilidade dos filhos do paciente continuarem sendo assistidos pela avó paterna, a inviabilizar a prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
"1. A fuga do distrito da culpa por período prolongado constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, por evidenciar risco à aplicação da lei penal e à ordem pública.
2. A gravidade concreta da conduta, somada ao comportamento evasivo, impede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
3. A concessão de prisão domiciliar a pai de crianças menores exige prova inequívoca da imprescindibilidade de seus cuidados, não se aplicando de forma automática."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e III; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, I, 318 e 318-A; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, HC 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 839.373/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/11/2023; STJ, RHC 105.496/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/2/2019; TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: DR. LUIS GUSTAVO BANDEIRA MIRANDA

PACIENTE: ROMÁRIO SILVA DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1001477-16.2023.8.11.0111 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 121, §2º, II e III, do Código Penal.

Colhe-se dos autos que se cuida de processo penal instaurado para apuração de crime supostamente perpetrado pelo paciente em
15/05/2022
, após o qual
ROMÁRIO
retornou normalmente ao
locus delicti
no dia seguinte - a saber, seu ambiente de trabalho; todavia, “
por temor de ser injustamente responsabilizado
”, posteriormente ausentou-se do município.

Dessa forma, decretada a
prisão cautelar
de
ROMÁRIO
em
13/09/2023
, o correspondente mandado de prisão foi cumprido apenas em
23/01/2025
, encontrando-se o paciente em cárcere desde então, com o
indeferimento
da pretensão defensiva de vê-lo restituído de sua liberdade.

Nesse contexto, insurge-se o d. impetrante sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, com arrimo em tese de
ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar
, notadamente porque, na data fatídica, o paciente teria agido exclusivamente em
legítima defesa
, circunstância que, na intelecção do subscritor do
writ
, teria o condão de desconstituir sua
periculosidade social
, ao que se soma a arguição de
violação à exigência de contemporaneidade das cautelares
, porquanto se trataria de episódio ocorrido
há 03 (três) anos
, tudo à luz dos
predicados pessoais favoráveis
do paciente, primário e de bons antecedentes, com família constituída e endereço fixo, pelo que seriam mais adequadas e proporcionais ao caso, se necessárias, as
medidas acautelatórias mais brandas
.

Em caráter subsidiário, argumenta o d. causídico se tratar o paciente de
pai e único responsável pelos cuidados de seus dois filhos menores
, que contam com 07 (sete) e 10 (dez) anos de idade, os quais atualmente residem com a avó paterna, “
portadora de diabetes e hérnias de disco, que não possui condições de saúde adequadas para cuidar das crianças de forma plena e segura
”; pelo que seria devida ao paciente, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar
, nos termos do
art. 318, VI, do CPP
, com vistas ao resguardo do
melhor interesse das crianças
.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente, cumulada, se necessário, com a imposição de
medidas cautelares alternativas
, com pleito subsidiário pela concessão de
prisão domiciliar
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 294164898), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do ofício registrado sob o ID 299004366.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 303724892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça que, de acordo com a narrativa do Ministério Público Estadual, no dia
15/05/2022
, por volta das 20h00, na rua W 10, Setor Industrial, no alojamento da empresa Agrimat, Município de Matupá/MT, o ora paciente
ROMÁRIO SILVA DE JESUS
, imbuído de
animus necandi
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por
motivo fútil
e
meio cruel
, desferiu 6 (seis) golpes com objeto contundente [pedaço de madeira] na cabeça da vítima
Elso Ferreira da Silva
, causando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente da sua morte.

Em
08/07/2022
, no bojo do incidente n.º 1000767- 30.2022.8.11.0111, a d. autoridade policial da Comarca de Matupá/MT representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão domiciliar
e
prisão temporária
do ora paciente
ROMÁRIO SILVA DE JESUS,
pretensões que foram deferidas pelo d. Juízo
a quo
na mesma data.

Ainda no curso das investigações, em
23/01/2025
, na cidade de Imperatriz/MA, foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido em desfavor do paciente (IP n.º 1001477-16.2023.8.11.0111); e em
31/01/2025
, encerrado o inquérito policial, o Delegado representou pela conversão da prisão temporária em preventiva.

Na sequência, em
13/02/2025
, o i. representante do Ministério Público ofertou
denúncia
em face do ora paciente, imputando-lhe a prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e III (meio cruel), do Código Penal
; e na data de
14/02/2025
, por ocasião do recebimento da exordial acusatória, a d. autoridade judiciária de primeira instância converteu o recolhimento temporário de
ROMÁRIO
em prisão preventiva – a qual segue vigente desde então, a despeito dos pedidos de revogação formulados pela i. Defesa.

Feito esse breve resumo fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva:

A medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado
]
é doloso e apenado com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, encontra respaldo na prova da materialidade delitiva e nos indícios
suficientes
de autoria, devidamente evidenciados pelo boletim de ocorrência n.º 2022.130354, laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico das lesões, relatório policial n.º 2025.12.1299, além dos depoimentos prestados na esfera extrajudicial; o que, nesse momento, é o suficiente para configurar a “fumaça do cometimento dos delitos” e a respaldar a imposição do claustro provisório.

Nesse cenário, conquanto a narrativa defensiva dos fatos se apoie na excludente de ilicitude da
legítima defesa
, com a arguição de que a vítima teria
investido contra o paciente
, que apenas reagiu para resguardar sua integridade física; curial rememorar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Dessa forma, deve-se reconhecer que se cuida de discussão que
demanda a análise do acervo fático-probatório
,
não sendo possível reconhecer
, de plano e tão somente a partir da prova pré-constituída, a suscitada excludente de ilicitude; mesmo porque, à toda evidência, a matéria se imiscui no próprio
mérito dos autos originários
, devendo ser resguardada, portanto, à apreciação do
d. juízo natural da causa.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na
necessidade de se assegurar a higidez da persecução criminal, a aplicação penal
e
salvaguardar a ordem pública.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, em
14/02/2025
,
in verbis
:

“[...] A prisão preventiva é medida que se justifica quando há risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a conduta do réu, que permaneceu foragido por período considerável após a prática do crime, evidencia o risco à aplicação da lei penal, configurando a intenção de se furtar à persecução criminal. Tal comportamento demonstra a necessidade de conversão da prisão temporária em preventiva.

De acordo com os autos,
o réu praticou o homicídio em 15/05/2022 e somente foi preso em 23/01/2025 no Estado do Maranhão (ID 181819962), permanecendo foragido por quase três anos
, o que corrobora a gravidade de sua atitude e o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Ademais, a prisão preventiva visa garantir que o réu não interfira na instrução criminal, o que se mostra especialmente relevante no presente caso, dado o comportamento evasivo do acusado. A necessidade de manutenção da ordem pública e a prevenção de novos crimes também são razões suficientes para a imposição da medida.

Isto posto, presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, visando restabelecer a ordem pública e em garantia da aplicação da lei penal, bem como diante da recalcitrância demonstrada pelo réu ao se furtar à apresentação às autoridades,
DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial e consonância com o parecer ministerial, para o fim de CONVERTER A PRISÃO TEMPORÁRIA do ora denunciado ROMÁRIO SILVA DE JESUS EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 311 c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal.
”
(
vide
ID 294082364 - Pág. 184/186). Grifei.

Trata-se de entendimento reiterado pelo d. juízo
a quo
ao indeferir o pedido de revogação do ergástulo em
06/04/2025
, consoante se vê do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...]
Por fim, quanto ao
pedido de revogação de prisão preventiva
, verifico que não foi apresentado nos autos elementos novos que possam modificar a situação fática anteriormente analisada. Em relação aos pressupostos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, verifica-se que as razões que ensejaram a decretação da custódia cautelar permanecem inalteradas.

Conforme consta nos autos, o denunciado e a vítima laboravam juntos. No dia dos fatos, ambos entraram em uma discussão por razões desconhecidas, de caráter fútil.
Após a discussão, o denunciado apoderou-se de um pedaço de madeira e desferiu seis golpes na cabeça da vítima, causando-lhe um traumatismo crânio-encefálico, que foi a causa da morte
, conforme atesta o Laudo Pericial de Necrópsia acostado no ID 129811000, pág. 1/ 4.

Assim, a conduta do denunciado, aliada à prática do crime de
HOMICÍDIO QUALIFICADO
, previsto no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90, conforme descrito, evidencia sua periculosidade, especialmente ao se considerar que o crime foi perpetrado de maneira violenta e cruel.

Observa-se ainda que
o acusado somente foi preso em 23/01/2025, mais de dois anos após a decisão que decretou sua prisão preventiva em 08/04/2022 (autos n. 1000767-30.2022.8.11.0111 - ID 181819962),
o que, por si só, demonstra o risco de fuga e o comprometimento do regular andamento da instrução criminal
, uma vez que o réu permaneceu foragido por esse período considerável.

De outro lado,
as condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia
.

Portanto, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do acusado não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Assim, considerando que os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva continuam presentes e que não há novas circunstâncias que justifiquem a alteração da medida cautelar,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-se a segregação do acusado.”
(ID 294082364 - Pág. 249/254). Destaquei.

Tal posicionamento, aliás, foi recentemente ratificado pelo MM. Juiz de primeira instância, ao analisar novo pedido de revogação da custódia durante a solenidade instrutória realizada na data de
16/06/2025
, veja-se:

“[...] “Primeiramente, quanto ao de pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, verifica-se que não merece acolhimento.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Analisando detidamente os autos, verifico que a instrução processual ainda não foi encerrada, encontrando-se pendente a oitiva de uma testemunha, inclusive com insistência da própria Defesa, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a regularidade da instrução criminal.

Ainda permanecem inalteradas as razões que ensejaram a custódia do réu, não tendo a defesa apresentado qualquer fato novo ou elemento hábil a justificar a revogação da medida extrema.

Ressalta-se que o acusado, após a prática do delito, deliberadamente
evadiu-se do distrito da culpa
, permanecendo foragido por aproximadamente três anos, vindo a ser localizado e preso apenas após significativa atuação estatal. Essa conduta evidencia concreto
risco à aplicação da lei penal
, bem como potencial prejuízo à instrução criminal, o que reforça a necessidade de sua segregação cautelar.

Além disso, a gravidade concreta da conduta (acusação de
homicídio qualificado consumado
,
em tese, praticado com pauladas na região da cabeça
), o risco de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a instrução processual e a aplicação da lei penal continuam plenamente evidentes.

Ressalto, ainda, que quanto aos bons predicados pessoais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu não têm o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

De igual modo, inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), uma vez que a prisão encontra-se suficientemente fundamentada, sendo a única medida proporcional à gravidade do delito, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

Assim, ausente inovação fática relevante, mantém-se a custódia cautelar por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, com fulcro arts. 312 e 313, todos do CPP e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva de
ROMARIO SILVA DE JESUS
.”
(vide ID 294077897 – Pág. 2/5).

Com efeito, ao que tudo indica,
ROMÁRIO
, após ceifar a vida da vítima mediante
golpes com objeto contundente
[ripa de madeira],
empreendeu imediata
fuga do
locus delicti
,
permanecendo em local incerto ou não sabido por mais de 02 (dois) anos
; tanto que, consoante se vê dos autos, o decreto de prisão temporária do paciente data de
08/07/2022
, mas a respectiva ordem prisional fora efetivamente cumprida apenas em
23/01/2025
, na cidade de Imperatriz, no Estado do Maranhão.

Nessa esteira, à vista do quanto arrazoado na prefacial do
writ
,
independentemente da possibilidade de o paciente passar a ter
endereço certo
nos autos, deve ser observado o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Dessa forma, entendo que o fato de o paciente ter injustificadamente se esquivado da aplicação da lei penal por mais de
02 (dois) anos
obsta a almejada concessão da liberdade; não sendo suficiente para elidir tal fundamento a circunstância de se encontrar recolhido ao cárcere desde o cumprimento do mandado de prisão preventiva, tampouco infirma tal conclusão a arguição de que, acaso solto, mostra-se possível encontrá-lo no endereço recentemente informado nos autos, uma vez que
remanesce
o
risco concreto de fuga
e, consequentemente, a
ameaça à lisura da instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Além disso, ainda que a i. defesa se insurja quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, registro que, conquanto os fatos tenham se dado em
15/05/2022
e o decreto de prisão temporária data de
08/07/2022
, não se podendo ignorar, outrossim, que o paciente permaneceu foragido até o dia
23/01/2025
, quando efetivamente fora cumprida a ordem prisional outrora expedida em seu desfavor.

Acresça-se que após a conversão da prisão temporária em preventiva, a d. autoridade judiciária de primeira instância já reavaliou a indispensabilidade do ergástulo em, no mínimo, duas oportunidades, sendo a mais recente delas no dia
16/06/2025
; não se tratando, portanto, de decreto segregatício anacrônico.

E, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se
inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
, à
aparente periculosidade social do agente
e ao
fundado receio
de que o favorecido nessa ordem volte a foragir do distrito da culpa
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Da custódia domiciliar
:

Da mesma forma, não encontro motivos para acolher a tese defensiva que visa submeter o increpado ao cumprimento da prisão preventiva no regime domiciliar, ao argumento de que seria o único responsável por
dois filhos menores
, que contam com 07 (sete) e 10 (dez) anos de idade, os quais atualmente residem com a avó paterna, “
portadora de diabetes e hérnias de disco, que não possui condições de saúde adequadas para cuidar das crianças de forma plena e segura
”
sic
.

Como cediço, em decisão recente proferida no bojo do
Habeas Corpus
Coletivo n.º 165.704/DF (DJE n.º 263, de 03/11/2020), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal – seguindo a linha intelectiva firmada anteriormente no julgamento no HC n.º 143.641/SP – determinou a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos
pais e responsáveis
por crianças menores de 12 (doze) anos ou portadoras de deficiência,
desde que
presentes os requisitos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal
, observando-se as condições enunciadas no julgamento no HC n.º 143.641/SP.

Além do mais, há de se ter em conta que
“
o uso do

verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei”
(STJ –
HC 351.494/SP
. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6ª Turma).

Dessa forma, tem-se que a análise do cabimento da prisão domiciliar,
em todas as hipóteses
, deve levar em consideração tanto o requisito
objetivo
(ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), quanto o requisito
subjetivo
(imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do art. 318, parágrafo único, CPP.

Destarte, embora o impetrante insista na condição do paciente como genitor de duas crianças menores de 12 (doze) anos — fato que buscou comprovar mediante a juntada das certidões de nascimento de Laila do Nascimento de Jesus e Luiz Henrique (ID 294077898) —, não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a imprescindibilidade dos cuidados paternos diretos para a subsistência ou desenvolvimento dos infantes. A mera alegação de que os menores se encontram sob os cuidados da avó paterna, a qual estaria acometida por graves enfermidades que lhe impediriam de prestar assistência adequada, revela-se insuficiente, por si só, para amparar o pleito, na ausência de elementos probatórios robustos e concretos que evidenciem a alegada vulnerabilidade das crianças.

Por certo, são insuficientes a tal propósito as alegações vertidas na exordial, máxime quando dissociadas de qualquer outro elemento de convicção que permitisse a pronta conclusão da mencionada indispensabilidade, o que se diz em observância ao rito célere e sumário da ação constitucional, que não se compatibiliza com revolvimento probatório.

Nesse diapasão, conforme já assentado pelo c. STJ, a Lei n.º 13.257/16 exige que
os homens comprovem que são os

únicos
responsáveis pelos cuidados com as crianças [
vide
HC 362.922 e RHC 81.300]; o que, ao menos por ora, não restou evidenciado nos autos, a impedir, portanto, a submissão do increpado à custódia domiciliar.

É nesse sentido o seguinte precedente:

[...]
Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido
.
4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) – negritei.

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos,
ausente
in casu
qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de sua prole
, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROMÁRIO SILVA DE JESUS
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório, tal qual decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025